Tribunal: TJDFT
Processo: 0743019-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743019-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: ARNALDO ROCHA MUNDIM JUNIOR, SEBASTIAO ALVES PEREIRA NETO D E S P A C H O Considerando que os réus, credores, trouxeram na petição de Id 28235887 uma suma dos itens a serem objeto da transação, intime-se o DISTRITO FEDERAL para manifestar expressa concordância com os termos nela constantes. Com amparo no princípio da cooperação entre os sujeitos processuais (art. 6o, CPC), visando a celeridade e efetividade processual, mostra-se razoável à rápida resolução da demanda que o i. Procurador, na oportunidade, se o caso, busque contato com os advogados réus, a fim de, em conjunto, consolidarem em petição única todos os termos do iminente acordo, em observância aos benefícios inerente à transação para ambas as partes, de forma a permitir sua homologação, evitando-se, ainda, sucessivas vistas quanto a peculiaridades ventiladas por cada parte em cada manifestação. Para tanto, concedo o prazo de 15 dias. Após, em conclusão. Brasília-DF, 17 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora